Tribunal: STF
Processo: RHC 54693
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-05
Data de publicação: 1976-10-05

Ementa:
1) CABE HABEAS CORPUS CONTRA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DE DEVEDOR DE PRESTAÇÃO ALIMENTAR, OU DE DEPOSITÁRIO INFIEL, SEGUNDO TRADICIONAL JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR LEVANTADA PELA PROCURADORIA-GERAL D REPÚBLICA.
2) O PROBLEMA DO QUANTUM FIXADO REFOGE, PELA NECESSIDADE DE SE COTEJAREM ELEMENTOS PROBATÓRIOS, AO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS, DEVENDO SER VERNADO UM PEDIDO APARTADO DE REVISÃO E REDUÇÃO.
3) RECURSO DE HABEAS CORPUS CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.